Tribunal: STF
Processo: ARE 1513752
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Representação de inconstitucionalidade. Direito Administrativo. 3. Art. 3º da Lei Complementar nº 161/2019, do Município de Tabapuã. Instituição de Gratificação por Acúmulo de Atribuições - GAA. 4. Ausência da indicação dos critérios objetivos para a concessão do benefício. Características de aumento salarial, em razão da generalidade da descrição legal da gratificação. Inconstitucionalidade. Precedentes. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário.